Tribunal: TJMT
Processo: 1001818-73.2022.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001818-73.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), OTAVIANO FAUSTINO ESTEVES - CPF: 090.755.932-87 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO A FAVOR DA DEFENSORIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE O AGRAVANTE E A DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1064 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Possibilidade do arbitramento, considerando que a Defensoria Pública se firmou vencedora no julgamento do recurso inominado interposto pelo Município.

2. Os honorários de sucumbência constituem direito assegurado a todos os advogados, inclusive à Defensoria Pública, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei n. 8.906/94 e, ainda, sendo certo que a parte sucumbente, no caso, o Município pode ser condenada ao pagamento, não configurando transferência compulsória de verbas de um ente público a outro.

3. No Tema 1.064, ficou sufragado o entendimento de que a tese sobre a condenação a favor da defensoria dos honorários advocatícios por ente sem vínculo “
não se confunde com aquela tratada no Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE nº 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso), no qual se discute a seguinte questão: saber se a proibição ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola sua autonomia funcional
”.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Sinop
em face da decisão monocrática, na qual
negou provimento ao recurso inominado
interposto pelo agravante e o condenou ao pagamento de honorários de sucumbências em favor da Defensoria Pública.

Nas razões recursais, o Município de Sinop sustenta a impossibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em razão do advento da Emenda Constitucional nº 80/2014. Portanto, requer que seja conhecido e provido o presente agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão que, monocraticamente, condenou o município em honorários advocatícios sucumbências em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023